Tribunal: TJDFT
Processo: 0753831-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DE PENSÃO AUFERIDA PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DE QUE AINDA FAZ JUS AOS ALIMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da dificuldade para a efetivação do processo executivo, pois não encontrados bens expropriáveis aptos à satisfação da dívida, revela-se útil e razoável a penhora e restrição de circulação de veículo adquirido pelo devedor, visto contribuir para a localização do bem com vistas à satisfação do crédito exequendo.
2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, que não seja capaz de atingir a dignidade e subsistência, deve vir acompanhada de provas atualizadas sobre os rendimentos do executado. “In casu”, não foram apresentados elementos suficientes à demonstração da capacidade do devedor de suportar a constrição judicial, eis que não há prova de que o executado ainda faz jus à pensão alimentícia indicada pelo credor agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.